Tribunal: TCU
Processo: 006.847/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Processo de escolha para indicação ao cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), com recomendação de observância do critério de promoção da igualdade de gênero.)

Inteiro teor:
Acórdão 957/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235 e 237, do Regimento Interno deste Tribunal e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, dar ciência desta decisão ao representante e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 006.847/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.